Tribunal: STJ
Processo: 0020464-45.2019.8.17.2810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935473 - PE (2025/0173241-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: REBECA MARIA DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGO VIANA DE LIRA - PE028233
AGRAVADO
: BARBARA KARINA WANDERLEY DA COSTA SANTOS
AGRAVADO
: BRUNO DIEGO WANDERLEY COSTA DA SILVA
AGRAVADO
: LUZINETE PEREIRA WANDERLEY
AGRAVADO
: ANTONIO PEREIRA DA COSTA FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO WANDERLEY DA COSTA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO WANDERLEY DA COSTA
ADVOGADO
: DANIEL AUGUSTO SILVA CAVALCANTI - PE034026
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU CONHECIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do NCPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6dadb264-65bf-4fa3-a667-e7d4b3608d94

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6dadb264-65bf-4fa3-a667-e7d4b3608d94

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935473 - PE (2025/0173241-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MARIA ELIZABETH DA SILVA COSTA
AGRAVANTE
: REBECA MARIA DA SILVA COSTA
ADVOGADO
: DIEGO RODRIGO VIANA DE LIRA - PE028233
AGRAVADO
: BARBARA KARINA WANDERLEY DA COSTA SANTOS
AGRAVADO
: BRUNO DIEGO WANDERLEY COSTA DA SILVA
AGRAVADO
: LUZINETE PEREIRA WANDERLEY
AGRAVADO
: ANTONIO PEREIRA DA COSTA FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO WANDERLEY DA COSTA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO WANDERLEY DA COSTA
ADVOGADO
: DANIEL AUGUSTO SILVA CAVALCANTI - PE034026
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU CONHECIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do art. 1.021, § 1o, do NCPC, a atrair a aplicação da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
e
MARIA ELIZABETH DA SILVA COSTA REBECA MARIA DA
, em face de decisão monocrática da lavra da Presidência desta
SILVA COSTA
Corte (fls. 516-522, e-STJ), que negou conhecimento ao apelo dos ora insurgentes.
Na aludida decisão singular, aplicou-se o óbice das Súmulas 282/STF, 356
/STF e Súmula 284/STF (ndicação genérica de violação de lei federal ), Súmula 284
/STF (usência de comando normativo dos dispositivos apontados como violados para
sustentar a tese recursa) e Súmula 284/STF (ausência de indicação clara e precisa do
dispositivo de lei federal tido por violado).
Documento eletrônico VDA51067087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:35
Código de Controle do Documento: 450a5540-8364-4968-a97d-f62207bf8f84

Daí o presente agravo interno (fls. 526-536, e-STJ), no qual os agravantes
sustentam o prequestionamento da matéria e a não incidência das Súmulas 286/STF e
7/STJ.
Sem impugnação (certidões às fls. 543-548, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece conhecimento.
Com efeito, consoante entendimento desta Corte, pelo
1.
princípio da
,

dialeticidade compete à parte recorrente impugnar especificamente os fundamentos
recorrida, autônomos ou não, sob pena de atrair o óbice contido no
da decisão
enunciado da
a saber: "
Súmula 182 do STJ,
É inviável o agravo do art. 545 do CPC/73
". Nesse
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
sentido, confiram-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de recurso
será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932,
. 3. Em regra, descabe a
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
imposição da multa, prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1476609/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
11/02/2020
) [grifou-se]
18/02/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. 1. Não pode ser conhecido o
recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada,
haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O
conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da
Documento eletrônico VDA51067087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:35
Código de Controle do Documento: 450a5540-8364-4968-a97d-f62207bf8f84

2. A concessão da gratuidade de justiça não eximiria o
Súmula no 182/STJ.
agravante dos ônus da sucumbência. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
AREsp 1492052/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
10/02/2020
12/02/2020
No caso dos autos, infere-se das razões do agravo interno (fls. 526-536, e-
STJ) que os insurgentes não refutaram o óbice aplicado no julgado ora agravado -
Súmula 284/STF (ndicação genérica de violação de lei federal ), Súmula 284/STF
(usência de comando normativo dos dispositivos apontados como violados para
sustentar a tese recursa) e Súmula 284/STF (ausência de indicação clara e precisa do
- inclusive, verifica-se que os referidos
dispositivo de lei federal tido por violado)
fundamentos
.
não foram sequer mencionados nas razões do agravo interno
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, especificamente os fundamentos da decisão
, sejam eles autônomos ou não, sob pena de não ser conhecido o seu
impugnada
recurso, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ. Nesse sentido, confiram-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO. [...] III. O Agravo interno, porém, não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao
conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 608.466/PR, Rel. Ministra
REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
; AgRg no
30/04/2018
AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe de
; AgInt no AREsp 860.148/SP, Rel. Ministro MAURO
13/05/2016
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgRg no
03/05/2016
AgRg no AREsp 731.339/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, DJe de
; AgRg no AREsp 575.696/MG, Rel. Ministro PAULO
06/05/2016
IV.
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de
.
13/05/2016
Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp 1875681/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
,
08/03/2021
DJe
) [grifou-se]
15/03/2021
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N° 182 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NOS ARTS.
. AGRAVO
1.021, § 4o, DO NCPC, E 259, § 4o, DO RISTJ. IMPOSSIBILIDADE
INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no AREsp 1759147/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
01/03/2021
04/03/2021
) [grifou-se]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1o, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO. 1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de recurso
Documento eletrônico VDA51067087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:35
Código de Controle do Documento: 450a5540-8364-4968-a97d-f62207bf8f84

será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
2. Constitui ônus da parte agravante a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade. Incidência
da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça e aplicação dos artigos 932,
. 3. Em regra, descabe a
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015
imposição da multa, prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil
de 2015, em razão do mero desprovimento do agravo interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1476609/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
11/02/2020
) [grifou-se]
18/02/2020
Desta forma,
, porquanto
irrefutável a incidência da Súmula 182 do STJ
inexistiu ataque específico aos fundamentos da decisão monocrática ora agravada.
Do exposto,
do agravo interno.
2.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA51067087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/10/2025 17:26:35
Código de Controle do Documento: 450a5540-8364-4968-a97d-f62207bf8f84

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.935.473 / PE
Número Registro: 2025/0173241-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00204644520198172810 204644520198172810
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ELIZABETH DA SILVA COSTA
REPR. POR
: REBECA MARIA DA SILVA COSTA
ADVOGADO : DIEGO RODRIGO VIANA DE LIRA - PE028233
AGRAVADO
: BARBARA KARINA WANDERLEY DA COSTA SANTOS
AGRAVADO
: BRUNO DIEGO WANDERLEY COSTA DA SILVA
AGRAVADO
: LUZINETE PEREIRA WANDERLEY
AGRAVADO
: ANTONIO PEREIRA DA COSTA FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO WANDERLEY DA COSTA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO WANDERLEY DA COSTA
ADVOGADO : DANIEL AUGUSTO SILVA CAVALCANTI - PE034026
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ELIZABETH DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : REBECA MARIA DA SILVA COSTA
ADVOGADO : DIEGO RODRIGO VIANA DE LIRA - PE028233
Documento eletrônico VDA51387788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:45
Código de Controle do Documento: 125db432-bfa6-47c0-92ef-b7293d0708d7

AGRAVADO
: BARBARA KARINA WANDERLEY DA COSTA SANTOS
AGRAVADO
: BRUNO DIEGO WANDERLEY COSTA DA SILVA
AGRAVADO
: LUZINETE PEREIRA WANDERLEY
AGRAVADO
: ANTONIO PEREIRA DA COSTA FILHO
AGRAVADO
: ROGERIO WANDERLEY DA COSTA
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO WANDERLEY DA COSTA
ADVOGADO : DANIEL AUGUSTO SILVA CAVALCANTI - PE034026
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:19:45
Código de Controle do Documento: 125db432-bfa6-47c0-92ef-b7293d0708d7